Tribunal: TJSP
Processo: 2307538-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAIS TEMPORAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSTILAMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso tirado contra decisão que, visando ao integral cumprimento de obrigação de fazer assinalada em título judicial, determina o apostilamento de direito de servidora inativa à percepção de adicional temporal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAIS TEMPORAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSTILAMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso tirado contra decisão que, visando ao integral cumprimento de obrigação de fazer assinalada em título judicial, determina o apostilamento de direito de servidora inativa à percepção de adicional temporal sobre seus vencimentos integrais, notadamente quanto ao vínculo funcional como Professora de Educação Básica II.
2. Princípio da adstrição que impõe convergência do cumprimento de sentença aos lindes do respectivo título judicial cuja satisfação se pretenda, cabendo ao magistrado zelar para o maior ajuste possível ao figurino do título judicial. Fazenda Estadual que apenas comprovou o cumprimento de obrigação de fazer voltado ao cargo de "Professora de Educação Básica I" (benefício 10839764481-00), discutido em âmbito da ação coletiva no 0017872-93.2005.8.26.0053, inconfundível com o vínculo em exame, referente ao cargo de "Professora de Educação Básica II" (benefício 80367426-01). Ato administrativo de apostilamento que enuncia direito reconhecido em título judicial transitado em julgado, não se cogitando por sua duplicidade ou litispendência.
3. Decisão agravada que se impõe reformar. Recurso provido.